Tribunal: TJDFT
Processo: 0720384-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720384-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANI SOARES DA SILVA AGRAVADO: VIVA SERVICOS LTDA, SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRAB TEMPORARIO, PREST SERVICOS E SERV TERCEIRIZAVEIS DO DF-SINDISERVICOS/DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVANI SOARES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0707515-30.2024.8.07.0003, declinou da competência em favor da Justiça do Trabalho do Distrito Federal. Em suas razões recursais, assevera que não se tratando de discussão acerca de verbas trabalhistas ou relação de emprego, resta evidente a natureza civil do pedido, o que atrai a competência da Justiça comum, inclusive, por ser a competência da Justiça do Trabalho relativa. Destaca que, nos termos da jurisprudência do STJ, não sendo o plano de saúde operado pela própria empresa contratante do beneficiário, compete à Justiça Comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, o que se amolda ao presente caso. Repisa que os Tribunais Superior pacificaram a competência da Justiça Comum quando o plano de saúde não é gerenciado pela empresa que contratou o beneficiário, o que impõe a reforma da decisão agravada, haja vista que a agravante foi contratada pela empresa Viva, ora agravada, que paga pelos serviços ambulatoriais para o Sindicato agravado para que este disponibilize atendimentos médicos através do plano de saúde. Assevera que, considerando que a beneficiária agravante foi contratada por uma empresa, enquanto quem opera o plano de saúde é outra empresa, a competência da Justiça Comum para processar e julgar o caso mostra-se inequívoca, inclusive, por se tratar o caso de inadimplemento contratual e se mostrar irrelevante o que foi estipulado em acordo ou convenção coletiva de trabalho em sentido contrário. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para reconhecer a competência do Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia Vara para processar e julgar o feito. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 59303634, autos de origem: Intimadas as partes para se manifestarem acerca da alegação de incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, cujo objeto é relativo a plano de saúde instituído por meio de convenção coletiva de trabalho, as partes se manifestaram nos IDs 193601893, 194283968 e 194333299. Pela análise da cláusula décima sétima da convenção coletiva de trabalho (ID 193603700), verifica-se que, com efeito, o plano de saúde fora instituído na referida convenção e, conforme Incidente de Assunção de Competência no 5, o c. STJ já firmou a tese de que, nesses casos, a competência é da Justiça do Trabalho. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir sobre a Justiça competente para julgamento de demandas relativas a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.o 5, firmou a seguinte tese: "Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador". (Tese firmada no REsp n. 1.799.343/SP). 2. No caso em comento, em que se discute contratação de plano de saúde por empregador em virtude de convenção coletiva de trabalho, constata-se a incompetência absoluta da Justiça comum para o julgamento da matéria objeto de controvérsia entre as partes, a qual deve ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, § 1o do Código de Processo Civil. 3. O agravo de instrumento é recurso dotado de efeito translativo, ou seja, devolve-se ao exame do Tribunal além das questões controvertidas expressamente no recurso, também aquelas de ordem pública, cognoscíveis de ofício a qualquer tempo no processo. 4. Oportunizado às partes se manifestarem quanto à Justiça competente para o julgamento da causa, não há que se falar em ofensa ao princípio da decisão não surpresa, previsto no art. 10 do CPC. 5. Incompetência da Justiça comum reconhecida de ofício. Determinada a remessa dos autos principais para a Justiça do Trabalho do Distrito Federal. (Acórdão 1762414, 07416158820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifo meu) "PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES DE EX-EMPREGADO EM PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. POSTAL SAÚDE (CORREIOS). ACORDO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. "Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador" (IAC 5/STJ). 2. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 3. Incompetência reconhecida. Julgamento das Apelações prejudicado. Unânime. (Acórdão 1310602, 07206632720188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, ante a incompetência da Justiça Comum, determino a remessa dos autos à Justiça do Trabalho do Distrito Federal. Insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que declinou da competência em favor de uma das Varas do Trabalho do Distrito Federal, nos termos do Incidente de Assunção de Competência n.o 5 do STJ. De acordo com o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho (...)”. Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.o 5 (tese firmada no REsp n. 1.799.343/SP), proferiu a seguinte tese: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador Da leitura do caderno processual, tem-se que o plano de saúde em discussão foi instituído por meio de Convenção Coletiva de Trabalho, nos termos da Cláusula Décima Sétima disposta no ID 193603700 - Pág. 8. Com efeito, evidenciado que a contratação de plano de saúde pelo empregador se deu em virtude de convenção coletiva de trabalho, constata-se que o vínculo da agravante com as rés decorre diretamente do contrato de trabalho, de modo que, estando a demanda atrelada à relação de trabalho, resta evidente a incompetência absoluta da Justiça Comum. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. OSuperior Tribunal de Justiça, ao decidir sobre a Justiça competente para julgamento de demandas relativas a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.o 5, firmou a seguinte tese:"Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador". (Tese firmada no REsp n. 1.799.343/SP). 2. No caso em comento, em que se discute contratação de plano de saúde por empregador em virtude de convenção coletiva de trabalho, constata-se a incompetência absoluta da Justiça comum para o julgamento da matéria objeto de controvérsia entre as partes, a qual deve ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, § 1o do Código de Processo Civil. (...) 5. Incompetência da Justiça comum reconhecida de ofício. Determinada a remessa dos autos principais para a Justiça do Trabalho do Distrito Federal. (Acórdão 1762414, 07416158820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. DEFERIMENTO. EX-EMPREGADA. APOSENTADA POR INVALIDEZ. LIDE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda que tem por objetivo a manutenção de ex-empregado aposentado em plano de saúde instituído por contrato de trabalho, uma vez que o vínculo do ex-empregado com a sociedade empresária que presta serviços de plano de saúde, no caso, a UNIMED, decorre diretamente do contrato de trabalho firmado com o empregador réu. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1772373, 07209874420238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa senda, competente é a Justiça Trabalhista para processar e julgar a presente demanda na qual se discute o plano de saúde mantido pelo empregador da agravante em razão de convenção coletiva de trabalho. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de maio de 2024 12:13:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador